Tribunal: TJSP
Processo: 1508644-11.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercícios 2010 a 2015 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade – Nulidade reconhecida de ofício – Dever de fundamentação não respeitado – Menção à existência de processos semelhantes que não caracteriza motivação per relationem, aceita pela jurisprudência – Questão que deve ser esclarecida com elementos constantes nos próprios autos, ou com

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercícios 2010 a 2015 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade – Nulidade reconhecida de ofício – Dever de fundamentação não respeitado – Menção à existência de processos semelhantes que não caracteriza motivação per relationem, aceita pela jurisprudência – Questão que deve ser esclarecida com elementos constantes nos próprios autos, ou com indicação expressa e pormenorizada de outros fatos de conhecimento do juízo – Impossibilidade de análise do mérito – Causa que não está madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o do CPC – Supressão de instância que, no mais, deve ser evitada - Novo julgamento que se faz necessário, podendo ser produzidas outras provas pelas partes com observância do devido processo legal – Sentença anulada – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508644-11.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO, é apelado CENTRO DE COOPERAÇÃO POR MORADIA
POPULAR 1 DE MAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508644-11.2017.8.26.0405 -Voto no 32.965
2
Apelação no 1508644-11.2017.8.26.0405 - Digital
Apelante : Município de Osasco
Apelado: Centro de Cooperação por Moradia Popular 1o de Maio
Interessada : Mitra Diocesana de Osasco
Comarca: Osasco
Voto n. 32.965
Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercícios 2010 a 2015
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade Nulidade
reconhecida de ofício – Dever de fundamentação não respeitado –
Menção à existência de processos semelhantes que não caracteriza
motivação per relationem, aceita pela jurisprudência – Questão
que deve ser esclarecida com elementos constantes nos próprios
autos, ou com indicação expressa e pormenorizada de outros fatos
de conhecimento do juízo – Impossibilidade de análise do mérito –
Causa que não está madura para julgamento, nos termos do art.
1.013, §3o do CPC – Supressão de instância que, no mais, deve ser
evitada - Novo julgamento que se faz necessário, podendo ser
produzidas outras provas pelas partes com observância do devido
processo legal – Sentença anulada – Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Osasco da r.
sentença de pág. 55 que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Mitra
Diocesana de Osasco, extinguindo a execução fiscal movida contra a excipiente e o
Centro de Cooperação por Moradia Popular 1o de Maio para cobrança de IPTU
dos exercícios de 2010 a 2015 no valor de R$ 6.075,41, em razão da ilegitimidade
passiva. Condenou o Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando a
verba honorária em 10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões de apelação (págs. 60/69), o Município afirma que a
execução fiscal deveria prosseguir contra o coexecutado, ante ausência de registro
da transferência do imóvel gerador dos tributos no Cartório de Registro de Imóveis.
Pugna pela aplicação da Súmula 399 do STJ.
Vieram as contrarrazões do coexecutado instruídas com documentos
(págs. 88/93).
É o relatório.
O recurso resta prejudicado consoante será demonstrado.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Osasco contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508644-11.2017.8.26.0405 -Voto no 32.965
3
a Mitra Diocesana de Osasco e o Centro de Cooperação por Moradia Popular
1o de Maio para cobrança de IPTU dos exercícios de 2010 a 2015 no valor de R$
6.075,41.
Desde logo, é necessário reconhecer a nulidade da r. sentença de pág.
55, pois a ausência de documentação pré-existente à época da prolação da sentença
pode ter induzido a erro tanto o Município exequente como o d. Juízo, os quais
tiveram conhecimento de escritura acostada aos autos posteriormente.
Primeiramente, nota-se que não há motivação adequada, como exige o
art. 489 do CPC. O d. Juízo a quo cinge-se a, sucintamente, dizer que os argumentos
da excipiente são suficientes, fazendo remissão a casos semelhantes, sem mencionar
o número dos feitos e quais seus objetos.
Não se desconhece que diversos feitos que tramitam no Poder
Judiciário trazem questões repetidas, mormente nas execuções fiscais, responsáveis
por boa parte do congestionamento do Poder Judiciário. Sendo assim, técnicas
decisórias como a "motivação per relationem" são salutares e aceitas pela
jurisprudência, conforme se verifica na Tese no 18 da Edição no 69 da publicação
"Jurisprudência em Teses", do E. STJ:
18) A utilização da técnica de motivação per relationem não
enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se
reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote
como razão de decidir.
Entretanto, é necessário que a solução ao feito reporte-se a elementos
presentes nos autos. Do contrário, há efetivo prejuízo à defesa, além de dificuldade
de apreciação do feito pelas instâncias superiores, que em geral não possuem ciência
sobre realidades locais.
Ressalve-se que a excipiente não trouxe nenhum documento, e a
situação fática a respeito do imóvel não está clara, acarretando dificuldade, por parte
do julgador, de indicar elementos dentro dos autos. Com isso, deve haver um maior
esclarecimento, seja para indicar outros feitos, seja para utilizar a regra geral do
ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508644-11.2017.8.26.0405 -Voto no 32.965
4
Assim, o reconhecimento da nulidade deve ocorrer de ofício, por se
tratar de matéria de ordem pública, já que ausente pedido nesse sentido no recurso
de apelação.
Entretanto, não é o caso de se julgar, desde logo, o mérito, pois a
causa não está madura para julgamento nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.
Evita-se, assim, a supressão de instância, até porque o d. magistrado a
quo poderá se reportar a outros feitos semelhantes, se julgar apropriado.
Nota-se também que a escritura pública de págs. 97/102, trazida aos
autos pelo coexecutado Centro de Cooperação também poderá ser levada em
consideração para o deslinde da causa, em especial tendo em vista a
responsabilização prevista na pág. 100, tratando-se, aparentemente, de confissão da
dívida questionada por parte da coexecutada Mitra Diocesana.
Disso se conclui que, por mais que a intenção de celeridade do d. Juízo
a quo seja louvável, tendo sido o feito sentenciado de forma ágil, há necessidade de
novo pronunciamento judicial com observância do devido processo legal.
Por fim, ainda que a dilação probatória seja incompatível com a via
mandamental, não há vedação para o juiz requerer, se considerar pertinente, outros
documentos. Isso se baseia tanto no poder geral de cautela quanto na economia e
celeridade processuais (arts. 4o e 6o do CPC). Similarmente:
Apelação Cível - Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxa
de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2011
a 2015 - Inexistência de comprovação, por meio de cópia da
matrícula do bem, da sua titularidade à época dos fatos
geradores das exações - Sentença anulada - Conversão do feito
em diligência - Recurso da Municipalidade prejudicado, com
determinação. (TJSP, Apelação no 1504171-79.2017.8.26, 14a
Câmara de Direito Público, Rel.a Silavana Malandrino Mollo, j.
28/08/2019).
Ante o exposto, anula-se a r. sentença, remetendo-se o feito à
primeira instância para novo julgamento, restando prejudicado o recurso fazendário.
Roberto Martins de Souza
Relator